Tribunal: TJMT
Processo: 1019628-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019628-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUSANIL EGUES DA CRUZ - CPF: 442.420.851-68 (EMBARGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), ELISIA REGINA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 535.666.371-49 (EMBARGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração anteriormente interpostos pelos embargados, com efeitos infringentes, anulou decisão anterior e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial contábil visando à apuração do saldo devedor. A embargante sustenta omissão e obscuridade no acórdão, requerendo sua reforma substancial. Os embargados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.
A alegação de omissão e obscuridade não se sustenta, pois o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para a determinação de prova pericial contábil, diante da complexidade da matéria e da divergência sobre o saldo devedor.

5.
A inconformidade da embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por meio de embargos de declaração, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito, o que excede os limites do recurso.

6.
A suposta desconsideração de análise anterior em outro processo (no 1009294-60.2017.8.11.0041) foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado justificado a necessidade de nova perícia com base na complexidade do caso e na divergência dos valores apresentados pelas partes.

7.
Não há obrigação de o julgador responder a todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
A mera insatisfação com o conteúdo da decisão judicial não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

3.
A necessidade de realização de prova pericial contábil pode ser determinada pelo julgador com base na complexidade da matéria e na divergência dos valores apresentados pelas partes, independentemente de análises anteriores em outros processos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1019628-80.2022.8.11.0041
.

ELMO ENGENHARIA LTDA
.
X
LUSANIL EGUES DA CRUZ
E OUTR
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ELMO ENGENHARIA LTDA
.

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu
provimento
a
os embargos de declaração
anteriormente opostos pelos ora embargados
, com efeitos infringentes, para anular o

acórdão embargado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a realização de prova pericial

contábil visando à apuração do saldo devedor, com a devida instrução do feito

(ID
285540381
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de
omissão
e obscuridade, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
287190873
)
.

Os embargados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
289382889
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, com finalidades específicas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

No caso em tela, a embargante alega a existência de omissão e obscuridade na decisão colegiada que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pelos ora embargados.

Contudo, verifica-se que as alegações trazidas pela embargante não apontam efetivamente vícios na decisão embargada, mas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito decidido, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Com efeito, a
leitura atenta do acórdão embargado
evidencia
que a decisão colegiada fundamentou de forma clara e precisa as razões pelas quais determinou a realização de prova pericial contábil, destacando a existência de divergência substancial quanto ao saldo devedor do contrato, a complexidade da matéria debatida e a necessidade de conhecimento técnico especializado para dirimir a controvérsia.

Destaca-se que a
alegação de que não foi considerada suposta perda do objeto em relação ao saldo devedor não encontra respaldo na realidade processual, pois a própria controvérsia acerca do valor correto para quitação do contrato demonstra que a questão permanece atual e relevante, demandando solução pela via judicial.

Quanto à
assertiva
de que o acórdão teria desconsiderado análise prévia realizada no processo no
.
1009294-60.2017.8.11.0041, também não se verifica omissão a ser sanada, pois o colegiado, no exercício do livre convencimento motivado, entendeu que a complexidade da questão exige a produção de prova técnica específica para adequada solução da lide, independentemente de análises realizadas em outros processos.

Digo, o

acórdão embargado foi explícito ao reconhecer que a divergência substancial entre os valores apresentados pelas partes evidencia que a matéria em debate extrapola simples aplicação de cálculos aritméticos ou de índices de correção monetária, exigindo conhecimento técnico contábil para a verificação da higidez dos valores apurados em contrato de longa duração.

Ademais, consignou expressamente que a prova pericial contábil
revela-se
imprescindível, pois é o meio de prova próprio para a elucidação de questões que envolvam
análise de cláusulas financeiras contratuais, aplicação de índices de correção monetária, incidência de encargos moratórios e apuração de saldo devedor em contratos de longa duração.

Tais fundamentos, claros e suficientes para embasar a decisão colegiada, não foram infirmados pelos presentes embargos de declaração, que se limitam a externar inconformismo com o resultado do julgamento, o que, como já destacado, não constitui vício sanável pela via eleita.

Desse modo, inexiste omissão
, obscuridade
e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025